Tribunal: TJBA
Processo: 8014390-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014390-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA e outros Advogado(s): ISAQUE ROCHA PITA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMINÊNCIA DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL PARA ANÁLISE DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. DECRETO PREVENTIVO NÃO ACOSTADO. NÃO CONHECIMENTO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, bem como ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta a defesa que o feito estaria paralisado por inércia do Ministério Público na apresentação das alegações finais. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se há excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) analisar a alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva não pode ser conhecida, ante a inexistência, nos autos, da decisão que decretou a custódia cautelar, peça essencial à análise da legalidade da medida. 4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, devendo a aferição ser realizada à luz do princípio da razoabilidade e não por mera soma aritmética dos prazos processuais. 5. A tramitação processual revela regularidade, com a prática dos atos processuais em intervalos razoáveis, inclusive com encerramento da instrução criminal e apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, restando pendente apenas a manifestação defensiva. 6. A superveniência da apresentação dos memoriais ministeriais afasta a alegação de inércia do órgão acusador, esvaziando o fundamento central da impetração. 7. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, notadamente quando o feito se encontra na iminência de julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva impede o exame da alegada falta de fundamentação da custódia cautelar. 2. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a tramitação processual ocorre de forma regular e a instrução criminal já se encontra encerrada, sobretudo porque o processo se encontra na iminência de julgamento”. DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 718654/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8014390-13.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, sendo Impetrante o Bel. Isaque Rocha Pita Costa e Paciente João Paulo da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão pela denegação, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.